Tribunal: TJMT
Processo: 0004805-70.2020.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004805-70.2020.8.11.0015
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO, DANIEL JOSE DA SILVA E WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA
APELADOS: OS MESMOS
Vistos, etc.
Remetam-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.